Tribunal: STF
Processo: HC 219183
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Princípio da colegialidade. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Ministro Relator do AREsp 2.130.593, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes Alcides e Tácio foram condenados, respectivamente, às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão e 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, pelos crimes previstos no art. 157, §§1º e § 2º, II, 2º-A, I, (duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal. O Juízo de origem fixou o regime fechado para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade e assegurou apenas ao condenado Alcides o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 2.130.593, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reconsiderou a decisão agravada e, em seguida, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Por fim, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[o] processo está contaminado pelo vicio da nulidade absoluta ocorrida por inobservância do disposto no artigo 1021, §2º, do Código de Processo Civil pelo Ministro Relator - autoridade coatora, a qual deixou de submeter o agravo interno a julgamento pelo colegiado, decidindo-o monocraticamente, por conseguinte, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o juiz natural, brotando a nulidade absoluta, motivando este habeas corpus”.



6. Além disso, a defesa informa que a condenação transitou em julgado em 10.08.2022. De modo que foi expedido mandado de prisão contra o paciente Alcides, cumprido em 21.08.2022.



7. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para fins de suspender os efeitos da decisão monocrática combatida, e deferir ao paciente ALCIDES o direito de aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade, com determinação para expedição de alvará de soltura”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para anular o processo a partir de folhas e-STJ 810/820 (agravo interno interposto pela Defesa dos pacientes), para determinar que o colegiado – a colenda 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça julgue agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Ministro Relator prolatada em sede de agravo interno. Anulado o processo a partir de folhas e-STJ 810/820, todos os atos subsequentes serão nulos, inclusive, o trânsito em julgado da decisão penal, que motivou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente ALCIDES, de modo que deverá o paciente aguardar em liberdade a decisão final do processo do processo de conhecimento”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado para a acusação em 15.09.2021 e para a defesa, em 10.08.2022.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. A hipótese é de pacientes definitivamente condenados por dois crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal. Além disso, os autos informam que o paciente Adilson possui maus antecedentes e que o paciente Tácio é multirreincidente na empreitada criminosa. E mais: narra a denúncia que, após subtraírem a res furtiva, os acionantes “empregaram violência e grave ameaça contra policiais militares, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem para si”.



14. Feitas essas observações preliminares, anoto que, o entendimento do STF é firme no sentido de que não existe violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



15. Quanto ao mais, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator